Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004196-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA - CPF: 469.223.691-49 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), EDIFICIO DOMUS NOBILIS - CNPJ: 36.910.222/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK - CPF: 805.702.591-34 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO GRUPO ZULLI (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR GONZAGA NETO - CPF: 444.651.739-20 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), FERNANDO MENDONCA FRANCA - CPF: 355.799.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EDIFICIO DOMUS NOBILIS - CNPJ: 36.910.222/0001-99 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PARA OBSTAR O PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERSO – RECURSO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A solução adequada ao caso em questão, é a prévia apuração do
quantum
efetivamente devido pela Massa Falida, máxime porque foram verificadas consideráveis diferenças do valor apurado unilateralmente pelo credor, com incidências de juros moratórios e taxas, as quais apresentam-se controvertidas.

III - Ato contínuo à distribuição do recurso de agravo de instrumento, esta relatoria atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese de o embargante concluir que houve descumprimento da autoridade de decisões de tribunal, deverá se valer do procedimento específico, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS
e o segundo por
MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA
, com o fito de reformar o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA, em face da MASSA FALIDA DO GRUPO ZULLI e ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS
, para cassar a decisão que havia determinado o pagamento dos débitos condominiais da Unidade no 701, do Condomínio do Edifício Domus Nobilis, no valor de R$ 1.039.834,53 (um milhão trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Nas razões recursais, o Condomínio do Edifício Domus Nobilis na condição de terceiro interessado, acusa a existência de omissão do Acórdão, sob o argumento que a decisão de base não ponderou acerca da existência do valor incontroverso do débito devido, razão pela qual, não era necessária a cassação integral da decisão de base.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, Manoel Sotero Afonso Pereira alega que não houve enfrentamento do pedido incidental nos autos do recurso, para que fosse impedido ou determinado a devolução da quantia paga em favor do Condomínio do Edifício Domus Nobilis, em cumprimento a liminar recursal de efeito suspensivo, atribuído ao agravo, conforme decisão no id no 79950456.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitam serem sanados.

Pois bem.

Passo a análise do recurso apresentado pelo Condomínio do Edifício Domus Nobilis, que em suas razões recursais, considerou omisso o Acórdão em relação a parte incontroversa da dívida comprovadamente devida pela Massa Falida do Grupo Zulli.

Na espécie, em que pese a irresignação do primeiro embargante, infere-se da atenta leitura dos autos, que não houve omissão alguma do julgado.

No caso, a solução adequada ao caso em questão, é a prévia apuração do
quantum
efetivamente devido pela Massa Falida, máxime porque foram verificadas consideráveis diferenças do valor apurado unilateralmente pelo credor, com incidências de juros moratórios e taxas, as quais apresentam-se controvertidas.

O resultado do Acórdão embargado não se opôs ao comando exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp no 0267006-8/2016, reconheceu a extraconcursalidade do crédito do credor, atinente à dívida condominial.

O reconhecimento do direito de receber diretamente da Massa Falida o crédito condominial, não implica necessariamente no recebimento de qualquer valor apresentado, razão pela qual, mostra-se escorreita a decisão que cassou a decisão de base, para que seja realizada a correta apuração do
quantum debeatur
.

Quanto ao segundo embargos de declaração, o recorrente alega que não foram tomadas providências para obstar o pagamento do alvará expedido em favor do Condomínio do Edifício Domus Nobilis, restando omisso, portanto, o julgado neste ponto.

Sem razão, contudo o embargante nesse ponto.

É que ato contínuo à distribuição do recurso de agravo de instrumento, esta relatoria atribuiu efeito suspensivo ao recurso, fazendo constar o seguinte na parte dispositiva da decisão monocrática no id no 79950456,
in verbis
:

Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou pagamento da dívida requestada pelo Condomínio do Edifício Domus Nobilis, concernente aos débitos condominiais da Unidade no 701.

Assim, na hipótese de o embargante concluir que houve descumprimento da autoridade de decisões de tribunal, deverá se valer do procedimento específico, na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021